Tribunal: STF
Processo: ARE 1559236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável cometido em outro país. Transnacionalidade do crime. Demonstração. Ausência. Competência da Justiça comum para o feito. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Adoção do procedimento sumário. Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Tema 660. Dosimetria. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279. Ofensa reflexa. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral, bem como porque eventual divergência em relação à conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (eDOC 111).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: i) procede a alegação de que a competência para o feito seria da Justiça Federal, a teor do Art. 109, V, da Constituição Federal; ii) possui repercussão geral a questão relativa à adoção do procedimento sumário ao invés do rito ordinário; iii) os temas relacionados à dosimetria da pena, como reconhecimento de continuidade delitiva e de atenuante requerem o exame de matéria infraconstitucional e incursão nos fatos e provas da causa. 



    III. Razões de decidir



    3. A alegação de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não possui repercussão geral (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à existência de prova da prática do delito e, ainda, no que tange à dosimetria da pena, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. O pleito de reconhecimento da competência da Justiça Federal para o feito fundada na transnacionalidade do delito exige a análise do conjunto probatório constante dos autos, providência inviável na via do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.